Tribunal: TJSP
Processo: 1011788-79.2023.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Embargante justifica que há erro material e omissão no acórdão. JULGAMENTO. Erro material caracterizado pela inclusão equivocada de parágrafo que não guarda relação com os autos. Omissão, por seu turno, que não se verifica, estando suficientemente fundamentada a solução adotada. Acolhimento parcial dos embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Embargante justifica que há erro material e omissão no acórdão. JULGAMENTO. Erro material caracterizado pela inclusão equivocada de parágrafo que não guarda relação com os autos. Omissão, por seu turno, que não se verifica, estando suficientemente fundamentada a solução adotada. Acolhimento parcial dos embargos para sanar erro material, sem modificação do resultado do julgamento.